Tribunal: TJBA
Processo: 8027490-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027490-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANEICIA SOARES MOURA

Advogado(s)
:
HILDEBRANDO JOSE VALADARES DA SILVA FILHO, OSCAR AGUIAR E SILVA NETO

APELADO: TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA

Advogado(s)
:
MANUELA ROCHA GUEDES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LUCAS ROCHA MAIA GOMES

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
. JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Vaneicia Soares Moura contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente seu pedido de usucapião especial urbana, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse e impossibilidade de aquisição do imóvel vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na alegação de cerceamento de defesa, em razão da não apreciação do requerimento de produção de prova testemunhal formulado oportunamente pela autora, com o objetivo de demonstrar o preenchimento dos requisitos da usucapião.

III. Razões de decidir
3. O juízo de primeiro grau, após oportunizar às partes a especificação de provas, não se manifestou sobre o requerimento da autora para produção de prova testemunhal e proferiu sentença antecipada de mérito pela improcedência da ação, configurando cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 369 e 370).
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.
Tese de julgamento: "O indeferimento imotivado ou ausência de manifestação acerca de produção de prova oportunamente requerida pela parte para comprovar suas alegações configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8027490-71.2022.8.05.0001
, oriunda da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como parte apelante
VANEICIA SOARES MOURA
e como parte apelada
TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA